Tribunal: TJMMG
Processo: 2001040-95.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2001040-95.2019.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Galvão Da Rocha Julgamento: 29/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - PUNIÇÃO POR FALTAR AO SERVIÇO - REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA NÃO APRECIADO - ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PREJUÍZO - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO PREVISTA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Silvio César Cruvinel e apelado Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, declarar a nulidade da punição disciplinar e condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento de indenização em valor equivalente aos dias de suspensão punitiva e também quanto ao dia considerado indevidamente como falta ao serviço, atualizado desde a data de citação do réu. Acordam, ainda, em condenar a administração militar a estornar os pontos decotados do conceito funcional do apelante. Por fim, arbitraram os honorários sucumbenciais, com fundamento nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). RELATÓRIO Cuida-se de apelação cível interposta por Silvio César Cruvinel contra a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que deixou de acolher as suas pretensões de declaração de nulidade da sanção disciplinar que o puniu com a perda de 23 (vinte e três pontos) em seu conceito funcional e um dia de suspensão. Alegou o autor, em sua petição inicial, que deixou de comparecer ao serviço no dia 19/11/2014 por motivo de saúde e que, por isso, foi punido com fundamento no inciso XX do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Disse que comprovou, durante o procedimento administrativo, que a sua falta foi justificada e que foi juntado aos autos do procedimento citado, à fl. 40, um atestado médico. Afirmou o autor que arrolou duas testemunhas que esclareceriam os motivos da não apresentação do atestado médico para homologação, porém o encarregado teria deixado de as ouvir. Afirma inexistir o motivo utilizado pela Administração Militar para aplicar a punição, uma vez queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sua falta foi justificada e estaria amparada pelo estado de necessidade ou mesmo o caso fortuito ou força maior, todos com expressa previsão na Lei Estadual n. 14.310/2002. Aduziu que a administração militar sequer indicou qualquer falsidade no atestado médico apresentado e que não cometeu a transgressão prevista no inciso XX do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002, mencionando diversas decisões do TJMMG sobre o tema. Por fim, disse o autor que houve violação ao princípio da ampla defesa, pois teria requerido em sua defesa a oitiva de testemunhas e que tal pedido teria sido indeferido. Com tais argumentos, requereu o autor fosse anulada a sanção disciplinar, com a restituição dos dias de suspensão punitiva e do dia considerado faltoso e o estorno da pontuação decotada em seu conceito funcional. Por fim, requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, bem como a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários sucumbenciais. O valor da causa foi estabelecido em R$ 1.000,00 (mil reais). O Juiz a quo recebeu a petição inicial, deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerias apresentou contestação, argumentando que a administração tem o poder de apurar infrações e aplicar penalidades a seus servidores e que a punição foi aplicada por autoridade competente. Disse que inexistem quaisquer das causas de justificação elencadas no artigo 19 da Lei n. 14.310/2002, uma vez que o atestado médico não foi homologado conforme estabelecem os parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 32 da Resolução Conjunta de Saúde n. 4278, de 10/10/2013 e que, por isso, o autor cometeu a infração disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da mesma lei citada. No que se refere à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunhas, alegou o réu que o inciso IX do artigo 70 da Lei n. 14.310/2002 permite que as diligências descabidas e protelatórias sejam motivadamente indeferidas. Argumentou que o autor afirmou que as oitivas serviriam para demonstrar a sua impossibilidade de comparecimento ao serviço na data dos fatos. Por fim, afirmou o Estado de Minas Gerais que "o objeto do PCD é a falta ao serviço decorrente da não homologação do atestado médico pelo NAIS, conforme determinado pela norma" e que inexiste ilegalidade a ser reparada, requerendo seja a presente ação julgada improcedente, bem como seja o autor condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O autor impugnou a contestação, requerendo o acolhimento de suas pretensões e destacando que o indeferimento da oitiva de testemunha cerceou a sua defesa e que sua falta ao serviço foi justificada pelo atestado médico. Intimadas as partes para especificarem eventuais provas que pretendiam produzir, o Estado de Minas Gerais informou não possuir provas a serem produzidas, enquanto o autor deixou de se manifestar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Juiz proferiu sentença deixando de acolher as pretensões do autor, bem como o condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade do crédito em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Entendeu o magistrado que o autor apresentou os atestados médicos apenas no bojo do processo disciplinar e que, caso este tivesse apresentado o documento para homologação, ainda que após o transcurso do prazo regulamentar, teria cometido a infração disciplinar prevista no art. 14, XV, da Lei n. 14.310/2002. Disse que, como não houve a tentativa de homologação do atestado médico, o enquadramento disciplinar do autor está correto, pois teria cometido a infração disciplinar que acarretou em sua punição. Irresignado com a sentença, o autor apresentou apelação, reiterando os argumentos contidos na petição inicial, bem como requerendo, após a reforma da sentença, sejam também arbitrados honorários sucumbenciais em valor superior ao estabelecido na sentença, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais). O Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões ao recurso interposto, afirmando que ao Poder Judiciário não é permitido discutir o mérito da decisão administrativa e pugnando pelo desprovimento do recurso. É o breve relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e anular a punição disciplinar. Embora o apelante tenha sido punido com a perda de 23 (vinte e três pontos) em seu conceito funcional e um dia de suspensão punitiva, no bojo do procedimento administrativo, restou demonstrou que a sua falta foi justificada por motivo de saúde, bem como verifiquei que houve flagrante violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ao apresentar a sua defesa no procedimento administrativo, o apelante requereu expressamente a oitiva de duas testemunhas, com a finalidade de "exercer irrestritamente as garantias da ampla defesa e do contraditório", as quais foram ouvidas, conforme depoimentos constantes às fls. 17/20 do evento 01-doc4 e reinquiridas às fls.33/37. Ao ser novamente intimado para apresentar nova defesa no procedimento disciplinar, o apelante requereu a oitiva das testemunhas Sgt Jean Carlo, da Ten. Gisele Fernandes Uchoa e do Ten Aldo César, bem como juntou aos autos a cópia de um atestado médico datado de 18/11/2014, que lhe recomendava o afastamento das atividades laborais por dois dias.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Cabe registrar que, no verso deste atestado médico, consta a inscrição: atestado apresentado na data de 18/11/2014 as 15:20. O militar Cb Silvio 1355080 foi orientado a comparecer no NAIS na data de 19/11/14 no período da manhã para homologação Sgt Jean. O requerimento de oitiva das testemunhas sequer foi apreciado pela administração militar, e a decisão punitiva consignou que o apelante requereu a oitiva das testemunhas e que, entretanto, tal pedido teria sido indeferido pelo encarregado por ser considerado protelatório. Todavia, não consta nos autos a mencionada decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas. Destaca-se que a decisão punitiva também registra que o apelante compareceu ao NAIS na data de 18/11/2014 e, em nenhum momento, houve qualquer suspeita de fraude. Portanto, resta claro que houve o cerceamento da defesa do apelante, uma vez que o requerimento de oitiva das testemunhas sequer foi apreciado. Embora o pedido de oitiva do militar Sgt Jean não tenha sido apreciado e a decisão punitiva mencione que este pedido seria protelatório, sua oitiva guarda pertinência com o caso, considerando que este militar é auxiliar no NAIS, conforme consigna a própria decisão punitiva. Portanto, resta evidente o prejuízo para a defesa pela não oitiva das testemunhas arroladas, em especial o Sgt Jean, sendo, pois, aplicável o art. 69 da Lei n. 14.310/2002, que prevê o seguinte: Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Para além da violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, inexiste nos autos do procedimento administrativo prova da existência da infração disciplinar de faltar ao serviço. O atestado médico válido e sem qualquer indício de falsificação constitui causa de justificação para a falta. Eventual não homologação do documento médico caracteriza a infração disciplinar prevista no inciso XV do art. 14 da Lei n. 14.310/2002. Este é o entendimento pacífico e consolidado deste e. TJMMG sobre o tema, conforme decisões deste e. TJMMG transcritas pelo apelante em suas razões recursais. Portanto, tendo sido violados os princípios da ampla defesa e do contraditório pela não apreciação do pedido de oitiva de testemunhas e inexistindo prova da prática da infração disciplinar, a punição disciplinar deve ser anulada. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e declarar a nulidade da punição disciplinar, bem como condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de indenização em valor equivalente aos dias de suspensão punitiva e também quanto ao dia considerado indevidamente como faltaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ao serviço, atualizado desde a data de citação do réu. Condeno ainda a administração militar a estornar os pontos decotados do conceito funcional do apelante. Por fim, arbitro honorários sucumbenciais, com fundamento nos parágrafos 2º e 8º do art. 85 do CPC, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de setembro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato